Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA. MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou a reintegração da parte autora na posse do imóvel litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pedido de antecipação de tutela recursal para reversão da posse em favor dos apelantes ou suspensão de obras no imóvel litigioso.
3. Disputa de posse entre particulares, com alegações de esbulho e falsidade documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que a decisão liminar anteriormente concedida em agravo de instrumento perdeu eficácia ante a não admissibilidade do recurso e por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
5. O autor/apelado comprovou a posse pretérita e o esbulho praticado pelos apelantes (art. 561, CPC), apresentando exercer o melhor jus possessionis. Os requeridos/apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório quanto à validade de sua cadeia possessória e a alegada falsidade documental (arts. 373, II, e 430, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na disputa de posse entre particulares, preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 560 c/c 561 do CPC, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce o melhor jus possessionis.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, 336, 373, I e II, 430 e s.s., 560, 561, 995; CC, art. 1.196.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1864968, 0727986-72.2021.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/05/2024, DJe 04/06/2024; Acórdão 1815235, 0715530-56.2022.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 04/03/2024; Acórdão 1968766, 0714801-65.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 12/02/2025, DJe 27/02/2025.